Tribunal: TJDFT
Processo: 0742244-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742244-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD DAS ACACIAS AGRAVADO: NOBILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por Residencial Boulevard das Acácias contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 173797979 do processo n. 0715525-79.2023.8.07.0009) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Nobile Empreendimentos Imobiliários Ltda. e BRB Banco de Brasília S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido para suspender a realização de leilões particulares para alienação das vagas de garagem n. 08, 44, 100 e 154 do condomínio. Em suas razões recursais (ID 52002726), o agravante afirma haver previsão na convenção do condomínio e no manual do proprietário sobre a existência de vagas destinadas às pessoas com deficiência, sendo as de n. 08, 44, 100 e 154, que constituiriam área de uso comum do condomínio, e não unidades autônomas, sendo, no seu entendimento, vedada a alienação. Aduz ter tomado conhecimento de que as mencionadas vagas destinadas a pessoas com deficiência foram dadas em pagamento pela construtora/incorporadora do empreendimento ao BRB Banco de Brasília S. A. para quitar dívidas, conforme fariam prova as certidões de ônus dos imóveis, e que, transferida a propriedade, foram disponibilizadas a venda ao público em geral em leilão particular. Destaca que a reserva de 2% (dois por cento) das vagas de garagem de construções habitacionais multifamiliares para pessoas com necessidades especiais é assegurada pela Lei n. 13.146/2015, art. 58, §1o, combinado com o decreto n. 9.451/2018, art. 8o, § 3o. Entende ter ocorrido vício de consentimento por fraude ou dolo na efetivação do negócio jurídico, razão pela qual pleiteia a sua anulação e o cancelamento do registro imobiliário, a fim de preservar o direito da coletividade sobre as áreas de uso comum destinadas a pessoas com deficiência. Aponta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a realização dos leilões para alienação das vagas de garagem, até o julgamento do mérito da demanda. Pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de deferir a tutela de urgência, confirmando a liminar. Preparo recolhido (IDs 52002737 e 52002738). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Registre-se, de início, excerto de interesse da r. decisão recorrida, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Nos termos do art. 300, do CPC, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para concessão do direito vindicado. Consoante reiterada Jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há óbice à alienação de vaga de garagem autônoma a terceiros estranhos ao condomínio quando não há vedação na respectiva convenção. Portanto, ao menos nessa sede, não vislumbro elementos fáticos suficientes para que se conclua pela impossibilidade de que a construtora, proprietária do bem, aliene as vagas objeto da demanda. Em análise ao feito de referência, notadamente aos documentos que instruem a petição inicial, com respeitosas vênias ao entendimento adotado pela d. Magistrada, afigura-se suficientemente demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo autor agravante acerca da natureza de área comum de uso coletivo das vagas de garagem que foram objeto do negócio jurídico entre os réus agravados e agora estão sendo disponibilizadas para venda em leilão particular. Depreende-se da convenção condominial a previsão de que as vagas de n. 44, 100 e 154 trata-se de área de uso comum destinadas a pessoas com deficiência. Referida convenção foi confeccionada e levada a registro pela ré Nobile Empreendimentos Imobiliários Ltda. em 16/5/2016, por ser a construtora, incorporadora e proprietária da totalidade das unidades autônomas da edificação (ID de origem 173460766). Observe-se, sobre a matéria, que a reserva de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência atende ao quantum estipulado na Lei n. 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência e já estava em vigor na data em que a convenção condominial foi levada a registro. Acrescente-se que o manual do proprietário e áreas comuns do condomínio igualmente indicou nos mapas das garagens as mencionadas vagas como destinadas a pessoas com deficiência (ID de origem 173460784). Ressalte-se, entretanto, não haver a mesma disposição na convenção e no manual do proprietário quanto à vaga de garagem n. 08. Dito isso, é forçoso concluir haver demonstração substancial acerca da probabilidade do direito pleiteado pelo autor agravante acerca da natureza de área comum das garagens de n. 44, 100 e 154, fato que constituiria vício do negócio jurídico entabulado entre as rés agravadas diante da aparente venda/dação em pagamento a non domino. No que versa sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também se vislumbra na hipótese, diante da demonstração de que os bens imóveis estão sendo disponibilizados a venda ao público em geral em leilão particular, o que poderia gerar dano tanto à coletividade condominial, que perderia o acesso às vagas destinadas a pessoas com deficiência, quanto a eventuais terceiros adquirentes, que podem ser prejudicados com o eventual julgamento procedente da ação de origem. Nesse contexto, torna-se imperativa a precaução de suspender a realização dos leilões ou disposição a qualquer título sobre as vagas de garagem n. 44, 100 e 154 até o trânsito em julgado da ação de origem, medida plenamente reversível e incapaz de gerar dano irreparável às partes agravadas. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, defiro o pedido antecipação da tutela recursal para suspender a realização dos leilões ou disposição a qualquer título sobre as vagas de garagem n. 44, 100 e 154 do Residencial Boulevard das Acácias até o trânsito em julgado da ação de origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora